Tribunal: TJDFT
Processo: 0722910-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0722910-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BANCO DO BRASIL SA Agravado (s): MÓVEIS HAAP LTDA - EPP, SÉRGIO BRAZ DA SILVA, ISMAEL RIBEIRO DA SILVA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, BANCO DO BRASIL SA, contra decisões interlocutórias proferidas pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na ação de execução de título extrajudicial no 0700055-76.2016.8.07.0001 ajuizada em face de MÓVEIS HAAP LTDA - EPP, SÉRGIO BRAZ DA SILVA e ISMAEL RIBEIRO DA SILVA, indeferiu os pedidos de pesquisa de bens e inclusão do nome dos executados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e de suspensão da carteira nacional de habilitação dos executados, nos seguintes termos (IDs 128435756 e 130138823 do processo referência): A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema de alta disponibilidade e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se, portanto, de uma central de dados capaz de promover busca de bens do devedor em todo o território nacional, bem como de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB.MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 02. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 03. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Acórdão n.1162384, 07223200720188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro o pedido de ID 127665409. Retornem os autos para a suspensão, nos termos da decisão de ID 126933256. (...) O art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente. Não bastasse, as medidas pleiteadas, além de restringir direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão da CNH dos executados. Retornem-se os autos para a suspensão nos termos da decisão de ID 126933256. Em suas razões recursais (ID 37185796), o Agravante sustenta que: (i) as pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e e-RIDF restaram infrutíferas; (ii) a utilização do sistema CNIB poderá ser requerida pelo credor após o emprego de pesquisas com maior eficiência a satisfação do crédito exequendo; (iii) preenche todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.377.507/SP a justificar a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB; (iii) o sistema CNIB não pode ser acessado pelo Agravante sem autorização judicial específica para tanto; (iv) é possível a suspensão da CNH dos executados; (v) o Juízo deverá, a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, adotar medidas que reconheçam e imponham o cumprimento da obrigação e satisfação do objeto da demanda; e (vi) tal medida não viola preceitos constitucionais dos devedores, pois não se trata de limitador ao direito de locomoção, mas sim de desincentivo à inadimplência. Ao final, requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso a fim de que sejam deferidos os pedidos de consulta ao sistema CNIB e de suspensão da CNH dos agravados, até que haja a efetiva satisfação do débito. Preparo recolhido (IDs 37185797 e 37185795). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar a consulta ao sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e de suspender a carteira nacional de habilitação (CNH) dos agravados até que o débito seja satisfeito. O exame perfunctório revela quea pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, que fora criada e se encontra regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Sua principal finalidade é promover uma cooperação entre os Tribunais e os Órgãos Públicos Nacionais, dentre eles os Cartórios de Registro de Imóveis, para tornar pública as medidas constritivas já decretadas em processos judiciais e/ou administrativos, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, como forma de se proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Aludido sistema não se destina, portanto, à penhora de bens em processo cível ou à pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe o arigo 2o do Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, in verbis: Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. Ademais, o acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, visto que a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que recolha o valor referente aos emolumentos. Nesse sentido, destaca-se os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. ERIDF - SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO. CONSULTA ACESSÍVEL A QUALQUER PESSOA, DESDE QUE INDICADOS DADOS E PAGOS OS EMOLUMENTOS DEVIDOS. PEDIDO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. EXTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SISBAJUD. MEDIDA INÚTIL. HIPÓTESE EM QUE NECESSÁRIO AFASTAR SITUAÇÃO DE INDEVIDO USO DE FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS PELO PROGRAMA SISBAJUD. DEVER DE CAUTELA DO MAGISTRADO. SISTEMA INFOJUD. MEDIDA NÃO DEFERIDA ANTERIORMENTE. NECESSIDADE. ECONOMICIDADE E CELERIDADE. INCLUSÃO DE DADOS EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. SERASAJUD. MEDIDA POSTULADA PELO CREDOR. DEFERIMENTO QUE CONSTITUI DIREITO DO EXEQUENTE SE AUSENTES FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS QUE POSSAM DESAUTORIZÁ-LA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Os sistemas informatizados de dados (Sisbajud, Infojud, Renajud) conveniados do TJDFT foram criados com a finalidade de auxiliar o juízo, integrar as informações e proporcionar economia e celeridade nas demandas judiciais. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas. 4. Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - e-RIDF. Trata-se de sistema informatizado que alcança todos os imóveis matriculados em registro imobiliário no Distrito Federal e está acessível a qualquer interessado que, pretendendo consultar as informações ali cadastradas, deve formular requerimento ao cartório extrajudicial, indicar dados necessários e efetivar o pagamento de emolumentos, uma vez que a plataforma não é gratuita. Pesquisa que no caso concreto não se mostra inviável ao credor, motivo pelo qual deve assumir o ônus de, às suas expensas, realizá-la. Situação representativa da absoluta desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário porque não verificadas quaisquer das hipóteses previstas no art. 25 do Provimento 12, de 9/9/2016, da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 5. O sigilo bancário constitui desdobramento da garantia constitucional da intimidade e seu afastamento somente pode ocorrer em situações excepcionais, devidamente necessárias e comprovadas. A quebra do sigilo bancário com o intuito de averiguar os extratos do cartão de crédito do executado não é medida que possa sofrer constrição de penhora, constituindo mero constrangimento injustificado contra o devedor. 6. Caso concreto em que se mostra razoável e proporcional e atende ao princípio constitucional da razoável duração do processo deferir a diligência requerida pelo agravante, porquanto ainda não realizada, para determinar ao juízo de origem que realize a consulta pleiteada no sistema InfoJud na tentativa de localizar bens em nome da parte agravada. 7. Malogradas as diligências feitas para encontrar bens em nome do executado no curso de cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no artigo 139, IV, do CPC, que autoriza o uso de medidas coativas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 8. Ao poder conferido ao juiz no art. 782, § 3o, para ordenar a inscrição de dados do devedor inadimplente em cadastro de proteção ao crédito, corresponde o dever de deferir a medida postulada quanto atendidas as exigências legais.9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1431170, 07029024420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DIVERSA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não tem por finalidade a busca ou a constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. Precedentes. 2. As informações constantes do seu banco de dados são acessíveis a qualquer interessado por meio de pesquisa dirigida aos cartórios extrajudiciais competentes e mediante o pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A pretensão de consulta à CNIB, por intermédio de ordem judicial, pode configurar burla ao recolhimento dos emolumentos. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1435465, 07132659020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. NÃO CABIMENTO. FINALIDADE DISTINTA. CONSULTA DISPONÍVEL AO PÚBLICO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS A CARGO DO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A utilização do sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - não se presta a consultas genéricas de indisponibilidade patrimonial nos interesses de credor que busca localizar bens passíveis de penhora, servindo, exclusivamente, como poderoso instrumento, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. Desse modo, não se afigura legítima a transmudação em seu fim para que seja utilizado como instrumento de pesquisa de imóveis com vistas a medidas expropriatórias. 2. A consulta à CNIB é franqueada ao público, podendo, assim, ser realizada pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário. 3. O prosseguimento da execução depende do impulso do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir integralmente tal ônus ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado, não sendo este o caso dos autos. 4. Decisão Agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1434773, 07068517620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A toda evidência, não se trata de mais uma opção para a realização de diligências com o intuito de assegurar a satisfação do crédito do credor, pedido que, como bem observado pelo d. Juízo de origem na r. decisão agravada, tampouco se revela devidamente justificado, ante a ausência de motivos inéditos ou demonstração de novos esforços no intuito de localizar bens dos executados, ora agravados. Convém assinalar que o REsp no 1.377.507/SP, precedente invocado pelo agravante, não se aplica ao caso concreto, haja vista que, embora semelhante em uma primeira análise, nele foi julgada questão diversa da presente, considerando que o c. Superior Tribunal de Justiça analisou a indisponibilidade de bens do devedor em processos de execução fiscal, com base no artigo 185-A do Código Tributário Nacional[2], situação que não se confunde com a hipótese dos autos - execução de título executivo extrajudicial de natureza não tributária. Assim, diante dessas variáveis, chega-se à conclusão diversa, razão pela qual inaplicável o referido precedente. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DESCABIMENTO. STJ. TEMA 714. DISTINGUISHING 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. Frustrados os procedimentos regulares típicos para garantir o crédito, tais como Bacenjud, Infojud e Renajud, é possível, de modo geral e abstrato, a adoção de medidas coercitivas atípicas como forma alternativa de forçar o devedor a adimplir a dívida, desde que: a) existam indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável; b) adotada em caráter subsidiário e por meio de decisão fundamentada; c) observado o contraditório substancial e o postulado da proporcionalidade. Precedente do STJ (REsp 1782418/RJ). 4. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 5. Não esgotados todos os meios para a satisfação do crédito, indefere-se o pedido de constrição, bem como de outras medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, sob pena de violar o princípio da menor onerosidade do devedor. 6. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e autoridades administrativas, não tem a finalidade de buscar patrimônio expropriável do devedor. 7. Caso o credor tenha interesse em acessar o banco de dados desse sistema, pode fazê-lo administrativamente, por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários ensejaria burla ao recolhimento dessas despesas, o que não pode ser permitido. 8. Há distinguishing quanto ao precedente citado pela parte (REsp no 1.377.507/SP - Tema 714). O referido recurso especial analisou a indisponibilidade de bens do devedor com base no art. 185-A do CTN, em processos de execução fiscal. A hipótese, no entanto, é de cumprimento de sentença proferida em ação monitória. O próprio julgado paradigma faz essa distinção. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1406542, 07420543620218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nesse descortino, revela-se ineficaz a pretensão do agravante e, sobretudo, descabida, porquanto intenta desvirtuar o sistema CNIB, transmudando-o de banco de anotação de indisponibilidade em fonte de pesquisa de patrimônio, tarefa esta que precipuamente deve competir ao exequente, maior interessado no deslinde exitoso do feito executivo. Não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Também de bom alvitre frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. Nessa dinâmica, ainda que considerados os vetores constantes nos artigos 4o, 6o e 8o, do CPC[3], têm-se que a teleologia de tais premissas indutoras das condutas processuais ampara a sua utilização, pelas partes, como instrumento destinado a transformar o Poder Judiciário em único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. No que diz respeito às medidas de satisfação do crédito, dispõe o CPC: (...) Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; (...). De acordo com o enunciado no 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, a aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II. Nesse diapasão, tem decidido o c. Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS PREVISTAS NO ART. 139, IV, DO NCPC. MEDIDA AFASTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM APOIO NO SUPORTE FÁTICO DOS AUTOS. PRETENSÃO RECURSAL QUE ESBARRA NA SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado. Precedentes. 3. Para se ultrapassar a conclusão alcançada pelo Tribunal estadual quanto a adequação, efetividade, razoabilidade e proporcionalidade da medida coercitiva, a fim de acolher a tese recursal, seria necessário o reexame das circunstâncias fático-probatórias da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial. Súmula 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1837680/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) (Grifou-se); RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO, EM TESE. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 17/4/2002. Recurso especial interposto em 10/6/2019. Autos conclusos à Relatora em 18/12/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor de obrigação de pagar quantia é medida viável de ser adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente sob o fundamento de que a medida postulada não se vinculava diretamente com a tentativa de satisfação do crédito, além de se revelar incompatível com o bem jurídico protegido. 9. Como essas circunstâncias, isoladamente, não se coadunam com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor – à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos – o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que se proceda a novo exame da questão. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020) (Grifou-se). Com efeito, na aplicação do artigo 139, IV, do CPC, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. Ao analisar o tema, nesse juízo de cognição prévia, tem-se que a suspensão da carteira nacional de habilitação dos devedores, ora agravados, não é instrumento eficaz para a garantia da plena satisfação do crédito. Na realidade, o bloqueio pretendido pelo agravante apenas teria o condão de punir os agravados, sujeitando-os a situação constrangedora, o que não é adequado ao fim almejado, no caso, o pagamento da dívida. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DE PASSAPORTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. OCULTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR E AO POSTULADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. Indicou necessário o respeito a certa margem de segurança, a qual haveria de ser estabelecida pela observância de determinadas premissas fáticas para manejo desse conjunto de possibilidades, a exemplo: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. 3. Verificada a ausência de indícios de que os executados possuem patrimônio e estão, injustificadamente, atuando para frustrar o cumprimento da sentença que os obriga a pagar ao exequente, ora agravante, não se mostra adequada ao fim pretendido a suspensão/bloqueio da CNH e a apreensão do passaporte dos devedores, porquanto inexistem elementos de convicção, mínimos que sejam, indicativos de que eles estejam a ocultar seus bens. 4. A suspensão da CNH e a apreensão dos passaportes, para as específicas circunstâncias do caso concreto, se revelam inadequadas e imoderadas, por atingirem não o patrimônio, mas a pessoa dos devedores, o que não coincide com o procedimento da execução, o qual visa meramente ao pagamento do débito. O ordenamento jurídico não permite a submissão do executado a qualquer tipo de embaraço, mesmo que de ordem patrimonial, voltado a forçar o adimplemento da obrigação reconhecida, especialmente quando possa, a despeito de ser inadimplente o devedor/executado, aviltar a garantia a sua dignidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1429738, 07424224520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Logo, a suspensão da carteira nacional de habilitação não guarda pertinência com a satisfação da obrigação devida e, ainda que fosse determinada, não auxiliaria no procedimento de coibir a inadimplência dos agravados. A medida aqui requerida revela-se desproporcional, vez que possui caráter unicamente punitivo. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. § 1o A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite. § 2o Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. [3] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.